Tribunal: TJDFT
Processo: 0708899-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão recorrida encontra apoio na jurisprudência desta Corte de Justiça, que, na esteira de entendimento esposado pelo egrégio STJ, considera como termo a quo para incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios o trânsito em julgado.

2. Certos equívocos podem ser corrigidos a qualquer tempo, até mesmo em sede cumprimento de sentença, ainda que a executada, ora agravada, sequer tivesse pleiteado sua correção pelos meios cabíveis durante a fase de conhecimento.

3. Agravo não provido.